Tribunal: TJDFT
Processo: 0764874-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. PASSAGEM PARA A INATIVIDADE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PAGA POR OCASIÃO DA REFORMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TOMADA DE CONTAS ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DESCONTOS PRÉVIOS À DECISÃO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF objetivando a reforma da sentença que o condenou a restituir as quantias descontadas nos proventos do autor, relativamente ao período de setembro de 2016 a julho 2019, na quantia mensal de R$ 745,67.
2. Correta a sentença que considerou configurada a obrigação do ente distrital a devolver ao recorrido as quantias indevidamente deduzidas da sua folha de pagamento.
3. Conforme se extrai dos autos, o acórdão que anulou a obrigação de restituir ao erário a quantia apurada no processo administrativo de Tomada de Contas transitou em julgado em 16/08/2019 (ID 48841357, pág. 2). Ademais, o próprio ente público afirma em sua defesa que apenas os honorários advocatícios foram posteriormente executados, restando incólume a necessidade de o recorrido ser restituído daquilo que já havia sido descontado dos seus proventos de aposentadoria.
4. Verifica-se, portanto, que as teses recursais não socorrem o Distrito Federal, pois a legitimidade da cobrança foi afastada com o trânsito em julgado do acórdão, que a considerou ilegal. Quanto à prescrição, o lapso de 5 anos desde a declaração de nulidade (16/08/2019) também não ocorreu.
5. Inequívoco, nesse sentido, o dever de retornar o patrimônio do autor ao seu status quo ante, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.
6. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
7 Parte isenta de custas. Condeno o DF a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.